Tribunal: TJDFT
Processo: 0034571-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Banco do Brasil S.A. em face da sentença[2] que, resolvendo a ação de execução que aviara em desfavor de Ildezia Lemos de Abreu e Outros, extinguira o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do CPC. Como corolário dessa resolução, fora condenado ao pagamento das despesas do processo atualizadas e de honorários advocatícios. Inconformado com essa resolução, apelara almejando a reforma do provimento monocrático. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, restara evidente o error in procedendo em que incorrera o juiz da execução, notadamente porque os requisitos necessários para a extinção por abandono da causa não foram cumpridos. Ademais, invocara os princípios constitucionais da economia e da celeridade processual, haja vista que a extinção do processo sem decisão resolutiva de mérito acarretará a propositura de outra ação idêntica, fazendo com que os atos já praticados tenham que ser renovados. Os apelados, devidamente intimados, contrariaram o recurso, pugnando, em suma, pelo seu conhecimento e desprovimento[3]. Aviado o apelo e tendo sido apurado que viera desacompanhado da respectiva guia de preparo, fora assinalado prazo ao apelante para efetivar o preparo, agora na forma dobrada, tendo permanecido inerte[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. em face da sentença que, resolvendo a ação de execução que aviara em desfavor de Ildezia Lemos de Abreu e Outros, extinguira o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do CPC. Como corolário dessa resolução, fora condenado ao pagamento das despesas do processo atualizadas e de honorários advocatícios. Inconformado com essa resolução, apelara almejando a reforma do provimento monocrático. Conquanto cabível, tempestivo, manejado por parte legitimada e revestida de interesse recursal, subscrito por advogado regularmente constituído e corretamente processado, o apelo não supre todos os pressupostos objetivos de recorribilidade que lhe são próprios, não podendo, pois, ser conhecido. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o apelante deixara de apresentar o comprovante e a respectiva guia de preparo do apelo que interpusera, pelo que lhe fora assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para coligir aos autos o respectivo comprovante da guia de preparo, se consumado, ou efetuar o devido preparo do apelo[5], desta feita, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Conquanto regularmente intimado, o apelante não exibira o comprovante e a respectiva guia de preparo do apelo que interpusera, deixando transcorrer em branco o prazo assinalado[6]. Emoldurado o havido no fluxo processual nesta instância recursal, sobeja que o desenlace do apelo resta obstado ante sua manifesta inadmissibilidade, porquanto deserto. A deserção, frise-se, se aperfeiçoara, conquanto assegurada oportunidade para o apelante sanear o óbice instrumental. Consoante a nova disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o). Alinhados esses registros, ressoa do cotejo dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante realizado e comprovado o preparo no momento do aviamento do apelo nem atendido o chamamento para realizá-lo, na forma dobrada, no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. O fato enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, conquanto tenha sido condenado a arcar com os honorários advocatícios, não tendo sido mensurados, fixo os honorários que lhe foram imputados no equivalente a 11% (onze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais, alcançando a verba os honorários devidos tanto pelo patrocínio havido no trânsito do executivo e os recursais (CPC, art. 85, §§2o e 11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13964399. [2] - ID 13964390. [3] - ID 13964406. [4] - ID 13985004 [5] - ID 14190786. [6] - ID 13985004.